Tribunal: TJDFT
Processo: 0702913-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702913-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: CC – Conflito de Competência Suscitante: PDG SP 7 Incorporações SPE Ltda Suscitado: Juízo da Primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Capital do Estado de São Paulo Juízo do Segundo Juizado Especial Cível e Criminal do Gama D e s p a c h o Trata-se de conflito de competência suscitado pela sociedade empresária PDG SP 7 Incorporações SPE Ltda em face do Juízo da Primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Capital do Estado de São Paulo e do Juízo do Segundo Juizado Especial Cível e Criminal do Gama-DF. Os autos foram distribuídos ao Eminente Desembargador Fábio Eduardo Marques, Relator eventual, que determinou a remessa dos autos ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, diante da incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente conflito de competência. A sociedade empresária suscitante noticiou o recolhimento do valor referente às custas (Id. 24045157). Verifica-se, no entanto, que não houve determinação do recolhimento do valor das custas, nem foi emitida qualquer outra ordem, a não ser a própria remessa dos autos ao Colendo Superior Tribunal de Justiça. Assim, proceda à zelosa secretaria da Egrégia Primeira Câmara Cível à remessa dos autos. Publique-se. Brasília–DF, 15 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator